Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na situação específica dos autos, a sentença guerreada julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao autor o TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, inicialmente 20 (vinte) sessões, conforme prescrição médica, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado contra sentença de procedência do pedido inicial. Aduz, em apertada síntese, que não há comprovação científica da eficácia da câmara hiperbárica para o particular quadro clínico da parte autora. Acrescenta que, por força de determinação constitucional, o conceito de adequado tratamento de saúde está vinculado às normas infraconstitucionais que regulam o Sistema Único de Saúde. Pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido.
3. No caso em testilha, os documentos carreados ao feito (ID 16410505 e ID 16410506) atestam que o demandante necessita com urgência da realização do tratamento pleiteado, pois é portador de lesão externa em membro inferior direito, apresentando diagnóstico de Fasceíte Necrosante, com risco de debilidade ou perda de membro, e de deformidade permanente.
4. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
5. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o tratamento foi indicado por médico que integra a própria rede pública e o beneficiário da demanda não tenha condições de arcar com os custos do procedimento. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas.
6. Destaca-se que a douta Promotoria de Justiça emitiu parecer no sentido de que “apesar do tratamento médico não ser padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, seu fornecimento é imprescindível para a saúde do autor, devido ao quadro clínico em que se encontra e a saúde já fragilizada”.
7. Em casos como este posto nos autos, em que há indicação médica expressa do tratamento para o postulante, que corre risco de grave dano à sua saúde, imperioso dar concretude e efetividade ao direito fundamental à vida. Precedente na Turma: Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais ao Distrito Federal, integralmente vencido, ante a isenção legal. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.